Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos etc. Intime-se LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO E OUTROS para, querendo, apresentar resposta ao recurso de agravo interno contra a Decisão concessiva de liminar, no prazo legal, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator